Tribunal: TJSP
Processo: 2206799-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens – Irresignação do Município de São Paulo – O decreto de indisponibilidade de bens tem assento no artigo 37, § 4o, da CRFB e no artigo 7o, da Lei no 8.429/92 – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens – Irresignação do Município de São Paulo – O decreto de indisponibilidade de bens tem assento no artigo 37, § 4o, da CRFB e no artigo 7o, da Lei no 8.429/92 – Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação pecuniária – Reconhecimento de fundados indícios de atos ímprobos, na medida em que foi narrada a existência de um esquema de cobrança de propinas e de desvio de valores de ISS (habite-se) no âmbito da Secretaria Municipal de Finanças – Fartos indícios que acompanham a petição inicial da ação de improbidade autorizam a determinação da medida cautelar pleiteada – Orientação jurisprudencial de que é desnecessária a comprovação de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, já que está implícito no comando normativo (STJ, REsp. no 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Min. Og Fernandes, j. 26/2/2014) – Contudo, a multa civil tem natureza sancionatória e não reparatória, e, assim, ela não pode ser incluída na indisponibilidade liminar – Precedentes desta Seção de Direito Público – Reforma da decisão agravada – Parcial provimento do recurso interposto para decretar a indisponibilidade dos bens dos requeridos, excluído apenas o valor referente à multa civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206799-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são agravados CARLOS AUGUSTO
DI LALLO LEITE DO AMARAL, RONILSON BEZERRA RODRIGUES,
EDUARDO
HORLE
BARCELLOS,
LUÍS
ALEXANDRE
CARDOSO
DE
MAGALHÃES, ALOISIO FERRAZ DE CAMARGO, MAC CONSTRUTORA
LTDA, MAC ESPANHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MAC
MÉXICO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MAC CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE ABREU AMADEI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
2/11
VOTO N° 11.398
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2206799-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: RONILSON BEZERRA RODRIGUES E OUTROS
Julgador de Primeiro Grau: Antonio Augusto Galvão de França
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
Ação
de
improbidade administrativa – Decisão que indeferiu o
pedido de indisponibilidade de bens – Irresignação do
Município
de
São
Paulo
–
O
decreto
de
indisponibilidade de bens tem assento no artigo 37, §
4o, da CRFB e no artigo 7o, da Lei no 8.429/92 –
Providência cautelar que visa a assegurar a efetividade
do provimento jurisdicional, no caso de eventual
condenação pecuniária – Reconhecimento de fundados
indícios de atos ímprobos, na medida em que foi
narrada a existência de um esquema de cobrança de
propinas e de desvio de valores de ISS (habite-se) no
âmbito da Secretaria Municipal de Finanças – Fartos
indícios que acompanham a petição inicial da ação de
improbidade autorizam a determinação da medida
cautelar pleiteada – Orientação jurisprudencial de que
é desnecessária a comprovação de dilapidação do
patrimônio para a configuração do periculum in mora,
já que está implícito no comando normativo (STJ,
REsp. no 1.366.721-BA, Rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho, relator para acórdão Min. Og Fernandes,
j. 26/2/2014) – Contudo, a multa civil tem natureza
sancionatória e não reparatória, e, assim, ela não pode
ser incluída na indisponibilidade liminar – Precedentes
desta Seção de Direito Público – Reforma da decisão
agravada – Parcial provimento do recurso interposto
para decretar a indisponibilidade dos bens dos
requeridos, excluído apenas o valor referente à multa
civil.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, no bojo da ação de improbidade administrativa no 1025748-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
3/11
91.2019.8.26.0053, indeferiu a liminar para a indisponibilidade de bens dos requeridos.
Narra o agravante, em síntese, que ajuizou ação de
improbidade administrativa por conta da prática de atos de improbidade administrativa
relacionados ao desvio de valores devidos a título de Imposto sobre Serviços – ISS, e de
enriquecimento ilícito. Revela que, a fim de garantir a execução das penas a serem
aplicadas, requereu a indisponibilidade de bens dos réus, no montante de R$
3.840.000,00 (três milhões, oitocentos e quarenta mil reais), o que foi indeferido pelo
Juízo a quo, com o que não concorda. Aduz que a indisponibilidade de bens visa a
garantir o integral ressarcimento do dano, e o pagamento da multa civil, e deve ser
decretada quando presentes fundados indícios de responsabilidade do agente público.
Alega que a indisponibilidade deve abranger não só os valores acrescidos ilicitamente,
como também a multa civil, e que não há necessidade de comprovação de dilapidação
do patrimônio para a efetivação da medida.
Requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja
decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos, abrangendo o valor do
enriquecimento ilícito e multa de 03 (três) vezes tal valor, confirmando-se ao final, com
o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Em despacho de fls. 17/22, foi deferida parcialmente a
tutela antecipada recursal, “a fim de determinar o decreto de indisponibilidade de bens
dos requeridos, excluindo-se o valor referente à multa civil”.
As agravadas Mac Construtora Ltda., Mac Espanha
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mac Mexico Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e Mac Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda. apresentaram sua contraminuta às
fls. 39/61 pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. Subsidiariamente,
requerem que eventual decreto de indisponibilidade não recaia sobre o valor da multa
civil.
A contraminuta de Eduardo Horle Barcellos foi juntada
aos autos às fls. 279/285, aduzindo pelo desprovimento do recurso interposto e também
subsidiariamente, por que eventual decreto de indisponibilidade recaia apenas sobre o
valor apontado como de enriquecimento ilícito, excluída a multa civil.
Os demais agravados, apesar de devidamente intimados,
deixaram de apresentar resposta ao presente recurso, conforme se extrai da certidão de
fl. 287.
A Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-
se pelo provimento do recurso interposto “a fim de que seja decretada a
indisponibilidade de bens dos agravados para garantir a restituição dos valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
4/11
acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos agentes públicos e o pagamento de eventual
sanção de multa a todos os demandados” (fls. 298/310).
É o relatório. DECIDO.
Na origem, verifica-se que o Município de São Paulo
ajuizou ação de improbidade administrativa em face de Ronilson Bezerra Rodrigues,
Eduardo Horle Barcellos, Carlos Augusto di Lallo Leite do Amaral, Luis Alexandre
Cardoso de Magalhães, Aloisio Ferraz Camargo, Mac Construtora Ltda., Mac Espanha
Empreendimentos Imobiliários Ltda., Mac Mexico Empreendimentos Imobiliários Ltda.
e Mac Portugal Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fls. 01/31 dos autos de origem).
De acordo com a petição inicial, teria sido formado um
esquema de desvio de valores de ISS (habite-se) no âmbito da Secretaria Municipal de
Finanças. No que toca aos ex-servidores municipais, a peça processual narrou o
seguinte:
“No curso das investigações, constatou-se que os ex-
auditores
fiscais
tributários
municipais
LUÍS
ALEXANDRE CARDOSO DE MAGALHÃES, EDUARDO
HORLE BARCELLOS, CARLOS AUGUSTO DI LALLO
LEITE
DO
AMARAL
e
RONILSON
BEZERRA
RODRIGUES1 reorganizaram, a partir do ano de 2010,
esquema
para
desvio
de
recursos
oriundos
da
arrecadação do Imposto Sobre Serviços – ISS pagos por
construtoras
e
particulares
para
expedição
do
Certificado de Conclusão de Obra, cujo ‘modus
operandi’ consistia basicamente na realização de cálculo
a menor do valor efetivamente devido a título de ISS
incidente sobre serviços de construção civil. Para tanto,
era feita dedução irregular de valores relativos a notas
fiscais de serviços de terceiros que, na realidade, não
haviam sido prestados para aquele empreendimento
durante a execução das obras e, portanto, não poderiam
ser abatidos do cálculo do saldo residual do imposto a
pagar. O contribuinte responsável pela obra pagava, a
partir do cálculo dos fiscais, valor inferior ao
verdadeiramente devido, do qual parcela irrisória era
destinada aos cofres municipais, ao passo que o restante
revertia em propina para os agentes públicos.” (fl. 03)
(Destaquei)
Especificamente com relação à participação das pessoas
jurídicas do grupo MAC Construtora, o Município de São Paulo narrou que o esquema

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
5/11
fraudulento operou da seguinte forma:
“Como previamente mencionado, uma das empresas que
fez parte do esquema, pagando propina para a emissão
do Certificado ISS Habite-se, foram as empresas do
Grupo MAC CONSTRUTORA. Nos anos de 2010 e
2011, as empresas do Grupo MAC CONSTRUTORA
finalizaram 05 (cinco empreendimentos nesta capital,
tendo a obrigação tributária de recolher o Imposto Sobre
Serviços – ISS incidente sobre os serviços utilizados
durante a execução da obra e, com isso, obter o
Certificado de Conclusão da Obra (Habite-se). Contudo,
houve aproximação entre o representante da MAC
CONSTRUTORA,
o
ex-auditor
fiscal
ALOISIO
FERRAZ DE CAMARGO e os membros do “Núcleo
Duro da Máfia do ISS” e, a partir daí, foram iniciadas
as negociações visando à obtenção de vantagem
indevida.
(...)
Seguindo-se o ‘modus operandi’ do esquema, houve
‘abatimento’ imediato de 50%, chegando-se aos valores
mencionados na 5a coluna. Foi emitida guia de
recolhimento
de
ISS
no(s)
ínfimo(s)
valor(es)
mencionado(s) na 6a coluna, que representam menos de
10% do valor efetivamente devido. O saldo restante foi
recebido pelos ex-fiscais a título de propina paga pelo
responsável pelo empreendimento, da qual uma parte foi
repassada ao ex-Auditor Fiscal ALOISIO FERRAZ DE
CAMARGO referido na planilha como “colega” e o valor
restante foi repartido entre os demandados RONILSON,
CARLOS, EDUARDO e LUIS ALEXANDRE.” (fls. 16/18 -
destaquei)
Estas imputações feitas aos réus na ação de improbidade
encontram-se escoradas em diversos documentos apresentados pelo autor. Destaca-se,
especialmente, a instauração de Procedimento Investigatório Criminal (PIC) pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo (PIC no 03/13) que resultou no ajuizamento
de ações penais em desfavor dos acusados (AP no 0068155-17.2014.8.26.0050 e AP no
0017245-78.2017.8.26.0050 – esta segunda ação penal tratando especificamente a
respeito das propinas pagas nos empreendimentos das empresas do grupo MAC). No
bojo deste PIC, é fundamental que se registre o depoimento do agravado Eduardo Horle
Barcellos (fls. 158/166), em que é relatada toda a estrutura do esquema criminoso que
se desenvolveu para a cobrança de propinas na aprovação de empreendimentos
imobiliários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
6/11
Em complemento, importante registrar que os fatos
também são objeto de apuração pelo Ministério Público do Estado de São Paulo na
seara cível, conforme se observa do Inquérito Civil no 358/2014 (no MP
14.0695.0000358/2014-2 – acostados aos autos da ação de improbidade às fls. 254 e
seguintes) e cujo objeto consiste em analisar o “esquema de cobrança de propina na
Secretaria Municipal de Finanças, no setor de fiscalização de pagamentos de Imposto
sobre Serviços - Habite-se (RM-11 e DICI-4)”.
No mais, ainda tratando do lastro probatório que
acompanha a inicial da ação de improbidade, constata-se que o agravado Aloisio Ferraz
de Camargo celebrou acordo de colaboração premiada com o MP-SP (fls. 171/204 dos
autos de origem) em que narrou diversas irregularidades que ocorreram no âmbito da
Secretaria Municipal de Finanças e especificou sua relação e a dos demais réus com as
empresas do grupo MAC, sendo relevante destacar o trecho em que afirma que “(...) a
quantia paga a título de propina era divida entre LUIS ALEXANDRE, CARLOS DI
LALLO, AMILCAR CANÇADO e RONILSON BEZERRA. RONILSON BEZERRA era o
supervisor dos demais auditores na hierarquia administrativa e supervisionava o
funcionamento do setor, permitindo que aquela organização criminosa funcionasse”.
Ocorre que, com o ajuizamento da ação de improbidade, o
d. juízo a quo assim decidiu a respeito do pedido de indisponibilidade de bens dos réus:
“Nos termos do r. parecer ministerial preliminar, foi
consignado que o Ministério Público, no inquérito civil
correlato, não constatou suficientes elementos de prova
para o ajuizamento de ação de improbidade. Além disso,
não foram indicados elementos de prova a pontar risco de
indevida dilapidação patrimonial ou de fraude a execução
pelos requeridos, a justificar a drástica medida de
bloqueio de bens.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar de
indisponibilidade de bens.” (fl. 1077 da ação de
improbidade)
Com relação à insuficiência de elementos de prova, além
dos indícios já apresentados acima, é certo que apesar de o Ministério Público ter
mencionado que o IC no 358/2014 não resultou no ajuizamento de ação de improbidade
administrativa (fls. 1054/1056 dos autos de origem), o Município de São Paulo, na
qualidade de ente federativo, é legitimado para o ajuizamento de referida espécie de
ação, de modo que não se opera qualquer tipo de vinculação com a conduta adotada
pelo MP.
Ademais, o mesmo parecer apresentado em primeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
7/11
instância opina pelo deferimento do pedido de indisponibilidade de bens e afirma que
“É certo que as provas apontadas na petição inicial caracterizam o fumus boni iuris
para o decreto de indisponibilidade de bens por ato de improbidade administrativa”.
Ressalte-se que este foi o mesmo posicionamento adotado pela PGJ no parecer
proferido perante esta Corte (fls. 298/310).
Com
relação
especificamente
à
possibilidade
de
decretação de indisponibilidade de bens, verifica-se que esta medida cautelar tem
assento no artigo 37, § 4o, da Constituição da República, de teor seguinte:
“§ 4o - Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.” (negritei)
O artigo 7o, da Lei no 8.429/92, por sua vez, prevê que:
“Art. 7°. Quando o ato de improbidade causar lesão ao
patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá a autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público, para a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o
integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo
patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”
(negritei)
Com efeito, a lei ordinária estabelece a possibilidade de
ser decretada a indisponibilidade dos bens do agente público sobre o qual recaiam
fundadas suspeitas de cometimento de ato de improbidade administrativa por “lesão ao
patrimônio público” ou aferição de “enriquecimento ilícito”.
A indisponibilidade de bens é providência cautelar e visa a
assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, no caso de eventual condenação
pecuniária, como bem ensinam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves a respeito do
tema: “a indisponibilidade haverá de recair sobre bens que assegurem o integral
ressarcimento do dano, consoante estatui o art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 8.429/92,
pois qualquer provimento de natureza cautelar visa a garantir a eficácia da decisão a
ser proferida no processo principal, evitando-se a inocuidade desta (...)” (in
“Improbidade Administrativa”, 7a edição, Ed. Saraiva, pág. 632).
Ainda,
os
ilustres
doutrinadores,
citando
Marino

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
8/11
Pazzaglini Filho, Márcio Fernando Elias Rosa e Waldo Fazzio Júnior: “a
indisponibilidade significa impossibilidade de alienação de bens e pode se concretizar
de diversas formas, tais sejam, o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras
o registro da inalienabilidade imobiliária etc.”. (op. cit. pág. 1018)
Por outro lado, a indisponibilidade de bens dos réus
prescinde da prova de tentativa de dilapidação do patrimônio por parte dos agentes, uma
vez que seu objetivo é justamente garantir que isto não aconteça. O Superior Tribunal
de Justiça, inclusive, já se posicionou pela desnecessidade de comprovação de
dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, já que está
implícito no comando normativo do artigo 7o, da Lei no 8.429/92 (Resp. no 1.366.721-
BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Min. Og Fernandes, j.
26/2/2014).
Assim, para o decreto de indisponibilidade de bens dos
requeridos basta a existência de fundados indícios da prática de ato ímprobo, o que, no
caso dos autos, apontam, conforme explicitado acima, para o desvio de valores devidos
a título de Imposto sobre Serviços – ISS, bem como de enriquecimento ilícito dos
requeridos.
Nesta linha, julgados desta Primeira Câmara de Direito
Público:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por
ato de improbidade administrativa - Indisponibilidade de
bens
dos
réus
–
Possibilidade
-
Notícia
de
superfaturamento em aquisição de medicamentos -
Contratação em valor superior ao do orçamento
aprovado Art. 7o da Lei no 8.429/92 - Medida
assecuratória que prescinde de demonstração de prova
de dilapidação do patrimônio e que tem por objetivo dar
efetividade a eventual indenização - Precedentes do STJ -
Bloqueio que deve corresponder ao valor do prejuízo
apurado - Recurso parcialmente provido.” (Agravo de
Instrumento no 2055897-86.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Luís Francisco Aguilar Cortez, j. 4.7.17) (negritei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação civil pública por
atos de improbidade administrativa - Pedido liminar de
indisponibilidade de bens dos réus - Admissibilidade -
Indícios de prática de atos de improbidade, a permitir a
medida constritiva. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
Para
deferimento
de
medida
liminar
de
indisponibilidade de bens em ação civil pública por atos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
9/11
de improbidade administrativa, basta a existência de
fortes indícios da prática de tais atos, para tornar
implícito o periculum in mora, ensejador da medida,
segundo orientação do C. STJ.
2. No caso em tela, os fatos narrados embasados em
documentos colhidos dão indícios da prática de atos de
improbidade, no tocante à irregularidades na contratação
e pagamentos efetuados a terceiros.” (Agravo de
Instrumento no 2256209-15.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, j. 14.2.17) (negritei)
O decreto de indisponibilidade de bens, por sua vez, deve
se jungir ao dano apurado e/ou estimado, sem a inclusão da multa civil.
Isto porque a multa civil tem natureza sancionatória e não
reparatória, e, assim, ela não pode ser incluída na indisponibilidade liminar, como já
decidiu esta Corte Paulista:
“Além disso, mesmo que, no curso do processo, fique
demonstrada plenamente a ocorrência do dano moral
difuso, o fato é o que seu dimensionamento quantitativo
fica na dependência de arbitramento judicial, o que torna
temerária a fixação, no início do processo, de qualquer
valor que sirva de base para promover a
indisponibilidade. O mesmo se diga com relação à multa
civil, que, se for o caso, ostentará valor cuja fixação deve
observar os princípios da proporcionalidade e da
individualização, ou seja, dependente inteiramente de
elementos de convicção aferíveis apenas no curso de
regular instrução processual”. (Agravo de Instrumento no
0237351-09.2012.8.26.0000, Rel. Des. Maria Olívia
Alves, j. 29.7.2013, v.u.).
Ainda:
“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Indisponibilidade
de bens. Medida justificada, no limite do dano, excluída
a multa, ante a presença de sérios indícios de
irregularidade
na
contratação
de
empresa
para
realização de evento no município, acarretando grave
prejuízo ao erário. Precedentes. A exclusão do valor
referente à multa civil deve ser observada em razão dos
limites estabelecidos pelo artigo 7o, parágrafo único, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
10/11
Lei
no
8.429/92.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2210015-88.2015.8.26.0000, Rel. Des. Jarbas Gomes, j.
16.2.16) (negritei)
No mesmo caminho, o v. arresto do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - STJ:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO PDO
RECURSO
ESPECIAL
PARA
DECRETAR
A
INDISPONIBILIDADE DE BENS, LIMITANDO-A,
CONTUDO,
AO
VALOR
NECESSÁRIO
PARA
ASSEGURAR O EFETIVO RESSARCIMENTO DO
ERÁRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
QUE
APONTAM
OMISSÃO QUANTO À FORMA DE EFETIVAÇÃO DA
MEDIDA
NO
JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
INOCORRÊNCIA. 1. Contra o acolhimento parcial do
Recurso
Especial
da
União
para
Decretar
a
indisponibilidade de bens, limitando-a, contudo, ao valor
necessário para assegurar o efetivo ressarcimento do
Erário, a demanda opôs Embargos Declaratórios,
apontando omissão do julgamento quanto à forma de
efetivação da medida constritiva. 2. Nos termos do art.
105, III, da Constituição Federal, ao Superior Tribunal de
Justiça compete a uniformização da interpretação da
legislação federal. No caso concreto, o julgamento
restringiu-se ao exame dos dispositivos que disciplinam a
indisponibilidade de bens (art. 7o, parágrafo único, e art.
16, §§ 1o e 2o, da Lei 9.429/92), exaurindo-se a
competência do STJ com o pronunciamento sobre a
correta exegese que deve ser dada àqueles preceitos
legais. 3. Logo, não há falar em omissão se a matérias
proposta pela embargante – a forma como será
materialmente efetivada a indisponibilidade na origem –
nem mesmo poderia ser enfrentada na estreita via do
Recurso Especial, considerando a necessidade de
examinar fatos e provas para identificar quais bens
melhor guarnecem o interesse público tutelado pela ação
de improbidade. Tarefa que cumprirá ao juízo de primeira
instância desempenhar conforme as particularidades do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206799-80.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.398
11/11
caso concreto. Incidência da Súmula 7//STJ. 4. O
julgamento do Recurso Especial foi claro ao decotar
indisponibilidade os excessos que superem o valor
atualizado do dano que se busca ressarcir, aí incluída a
multa civil, de modo que os interesses da demanda já
foram
suficiente
resguardados
pelo
julgamento
embargado. 5. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1313093/MG, Segunda Turma, Rel Min.
Herman Benjamin, j. 05.11.2013). (negritei e sublinhei)
Portanto, a decisão agravada merece reforma, a fim de que
seja decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos, excluindo-se apenas o valor
referente à multa civil, conforme acima explicitado.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto, nos termos acima delineados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.